Tribunal: TJPA
Processo: 0805248-06.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805248-06.2023.8.14.0045

APELANTE: EDWALDO PEIXOTO STIVAL

APELADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança preventivo impetrado por pecuarista proprietário de imóveis rurais no Pará e em Tocantins, visando afastar a exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de gado entre estabelecimentos de mesma titularidade. Pedido de concessão de segurança para declarar a inexistência de obrigação tributária, com reconhecimento do direito ao transporte sem emissão de guia de recolhimento de ICMS. Sentença de primeiro grau denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída e de ato concreto da autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a transferência interestadual de gado entre estabelecimentos de mesma titularidade configura fato gerador de ICMS;
(ii) é cabível o mandado de segurança preventivo diante da ausência de demonstração de ameaça concreta de exigência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado ou sob ameaça concreta, não bastando temor genérico.
4. A jurisprudência do STF (ADC 49) reconhece que não incide ICMS sobre operações entre estabelecimentos do mesmo titular, mas modulou os efeitos da decisão para o exercício de 2024, com ressalva apenas a processos pendentes.
5. A impetração ocorreu sem prova de exigência efetiva ou iminente, sendo incabível sua análise em sede de segurança preventiva por ausência de interesse de agir.
6. Jurisprudência do STJ reforça a necessidade de prova mínima de ameaça concreta à luz do direito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de demonstração de ameaça concreta à exigência de ICMS inviabiliza a impetração de mandado de segurança preventivo em matéria tributária.
2. Embora reconhecida a inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular (ADC 49/STF), a eficácia da decisão foi modulada para vigência a partir de 2024, não abrangendo impetrações genéricas sem comprovação de ato lesivo efetivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19/04/2021; STJ, AgInt no RMS 57.828/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDWALDO PEIXOTO STIVAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Redenção – PA, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, EDWALDO PEIXOTO STIVAL ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é pecuarista e proprietário de imóveis rurais nos Estados do Pará e Tocantins, respectivamente, Fazenda Toca do Boi, em Bannach-PA, e Fazendas Santo e Santo Antônio, em Gurupi-TO. Informou que realiza o transporte de gado entre essas propriedades, atividade essencial à criação, recria e engorda de animais. Contudo, passou a enfrentar obstáculos em razão da exigência do pagamento de ICMS sobre essas operações, efetuada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, o que reputa ilegal por não haver circulação jurídica de mercadorias. Fundamentou sua pretensão na Súmula 166 do STJ, em precedentes do STF e da jurisprudência nacional, argumentando que se trata de mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, não ensejando, pois, a incidência tributária. Ao final, postulou a concessão de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as transferências interestaduais de gado entre suas propriedades, com o reconhecimento do direito ao livre trânsito de seus bens, sem a emissão de guia de recolhimento de ICMS, e, subsidiariamente, a emissão de notas fiscais de produtor rural sem exigência do tributo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RESOLVO o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente Mandado de Segurança.
Como consequência, torno sem efeito a tutela de liminar de id. 100782340.
Custas pela Impetrante.
Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/097 e súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/0910).
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o impetrante interpôs recurso de apelação (ID não informado nos metadados). Sustentou, inicialmente, a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança preventivo, dada a comprovação documental da propriedade dos imóveis e da recorrente tentativa de transporte do gado. Argumentou que a exigência de ICMS é inconstitucional e ilegal, pois não há circulação de mercadoria, tampouco transferência de titularidade, caracterizando-se a operação como deslocamento físico entre estabelecimentos do mesmo titular, não ensejando fato gerador do imposto.

O apelante trouxe à colação diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destacando a Súmula 166 e os precedentes da ADC 49, proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceram a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nessas hipóteses. Alegou que o Convênio ICMS nº 178/2023 e a modulação dos efeitos da ADC 49 reforçam o entendimento da ausência de fato gerador nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, declarando-se a inexigibilidade do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos de sua titularidade.

Em contrarrazões (ID 22620757), o Estado do Pará defende a manutenção da sentença. Alega que, a despeito da decisão do STF na ADC 49, a LC 190/2022 passou a regulamentar o ICMS nas operações interestaduais, admitindo a incidência do imposto mesmo nos casos de transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive com base no princípio da não cumulatividade. Ressalta a competência legislativa dos Estados para regular o ICMS em seus aspectos formais e materiais, sobretudo diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão do STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada, por ausência de demonstração de direito líquido e certo que justifique o manejo do mandado de segurança preventivo contra eventual cobrança de ICMS na transferência interestadual de gado entre propriedades rurais do mesmo titular.

Inicialmente, é necessário reafirmar que o mandado de segurança, por sua natureza constitucional e legal, conforme o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento e eventual procedência, prova pré-constituída do direito invocado e de sua violação, o que se mostra ausente no caso dos autos.

Posteriormente, cumpre destacar que a jurisprudência dominante, a exemplo do julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, reconhece que não incide ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, exatamente por ausência de circulação jurídica, indispensável à configuração do fato gerador do imposto. Entretanto, na mesma decisão, restou expressamente modulada a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, com efeitos pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito.

No presente feito, a impetração foi manejada apenas em meados de 2023, após o julgamento da ADC 49 e antes do início de vigência da modulação, sem demonstração de ato concreto de cobrança fiscal que autorizasse o ajuizamento da ação em sede preventiva. O que se observa é uma narrativa genérica de receio abstrato de autuação, desprovida de qualquer documento que comprove a efetiva ameaça de lesão atual ao direito invocado. Nessa linha, bem pontuou o Ministério Público ao afirmar que “não há nos autos qualquer documento que comprove cobrança ou exigência formal da autoridade coatora em desfavor do impetrante, razão pela qual a impetração carece de interesse de agir na via eleita”.

O STF, ao proferir o julgamento da ADC 49, em 2021, assim se pronunciou:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.
2. O

deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.
4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF - ADC: 49 RN 0009727-98.2017.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/05/2021)

Por fim, importa registrar que o próprio parecer ministerial, embora conciso, reconhece a procedência dos fundamentos da sentença para denegar a segurança, ressaltando que a via mandamental não se presta à análise de hipóteses em abstrato, tampouco à emissão de orientações genéricas quanto à atuação do Fisco. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que “a impetração de mandado de segurança preventivo em matéria tributária exige prova mínima da concretude da ameaça, não bastando o receio subjetivo de autuação futura” (AgInt no RMS 57.828/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/04/2019).

Além disso, mesmo os precedentes jurisprudenciais citados pelo apelante, embora pacifiquem a tese da não incidência de ICMS sobre deslocamentos internos, não afastam a necessidade de demonstração de que, no caso concreto, houve ou está prestes a haver ato lesivo concreto. Sem a comprovação de ameaça atual, o pleito transita da esfera jurídica para a mera expectativa especulativa, que não pode ser amparada pelo mandado de segurança.

Por conseguinte, mantendo coerência com os termos da sentença, a denegação da segurança mostra-se medida imperativa, pois, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais, o mandado de segurança não se presta à obtenção de pareceres preventivos ou declarações de direito em tese. Cabe ao Judiciário intervir apenas diante de lesão efetiva ou justo receio demonstrado de forma cabal, o que não se verificou nos autos.

Tal compreensão, ademais, prestigia os princípios da separação dos poderes e da reserva legal tributária, evitando que o Poder Judiciário, sob o pretexto de antecipar decisões administrativas, interfira indevidamente na atividade fiscal do Estado, especialmente quando ausente demonstração inequívoca de abuso ou ilegalidade por parte da autoridade impetrada.

Dessa forma, a sentença ora combatida deve ser integralmente mantida, pois alinha-se à jurisprudência dos tribunais superiores, à modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e à própria interpretação técnica do Ministério Público. Não se trata aqui de negar validade à tese jurídica do impetrante quanto à inexistência de fato gerador de ICMS na hipótese de deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim de reconhecer a inadequação da via eleita diante da fragilidade da prova e da ausência de ameaça concreta atual.

Nessa conformidade, reafirma-se que o mandado de segurança exige, por imposição legal e constitucional, demonstração cabal e documental do direito ameaçado ou violado, o que não se verifica na espécie. A pretensão deduzida carece de suporte fático suficiente, motivo pelo qual se impõe, com o devido respeito, a rejeição do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ para manter a sentença nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025